Tribunal: TJSP
Processo: 0001039-46.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RECLAMO MINISTERIAL ACOLHIDO POR ESTA COLENDA TURMA JULGADORA PARA MAJORAR AS PENAS, AFASTAR O PRIVILÉGIO E FIXAR O REGIME INICIAL FECHADO – V. ACÓRDÃO ANULADO PARCIALMENTE PELO E. STJ, QUE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA, COM OBSERVÂNCIA À REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 387, § 2o , DO CPP – DETERMINAÇÃO REFEITA, DESCONTADO O PERÍODO DE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RECLAMO MINISTERIAL ACOLHIDO POR ESTA COLENDA TURMA JULGADORA PARA MAJORAR AS PENAS, AFASTAR O PRIVILÉGIO E FIXAR O REGIME INICIAL FECHADO – V. ACÓRDÃO ANULADO PARCIALMENTE PELO E. STJ, QUE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA, COM OBSERVÂNCIA À REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 387, § 2o , DO CPP – DETERMINAÇÃO REFEITA, DESCONTADO O PERÍODO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR NESTES AUTOS – CONTUDO, A DESPEITO DO QUANTUM DA PENA FINAL ESTABELECIDA, IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO, ANTE À GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – APREENSÃO DE 147 PORÇÕES DE COCAÍNA, 188 DE MACONHA E 14 DE CRACK – EXPRESSIVA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DELETÉRIA DOS ENTORPECENTES DEMANDAM RESPOSTA ESTATAL MAIS ENÉRGICA NA REPREENSÃO DA CONDUTA – ELEIÇÃO DO REGIME PRISIONAL QUE NÃO DEVE SE ATER, EXCLUSIVAMENTE, AO ASPECTO QUANTITATIVO DA PENA, MAS TAMBÉM AO QUALITATIVO, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 33, § 3o , DO CP – SANÇÃO CORPORAL REDIMENSIONADA, SEM MODIFICAÇÃO NO REGIME PRISIONAL IMPOSTO.